Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília promoveu a declinação de sua competência ao fundamento de que a prerrogativa de eleição do foro não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade. Na ocasião, ressaltou que devem ser observadas as regras de organização judiciária como premissa de otimização da prestação da atividade jurisdicional. 1.1. O Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que o caso em análise não envolve relação de consumo, não havendo razões para que a devedora seja considerada como vulnerável no âmbito da relação jurídica substancial estabelecida entre as partes.
2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, de acordo com a regra prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”.
4. Estabelecida a competência do Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília).